Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Órgão 6a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713863-10.2023.8.07.0000 Agravante(s) Luís Claudio de Moura Landers Agravado(s) Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luís Claudio de Moura Landers contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, na “ação de obrigação de fazer e não fazer” ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Condomínio Residencial Ouro Vermelho II – DF (autos n. 0715862-92.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela “para DETERMINAR a SUSPENSÃO Assembleia Geral Ordinária designada para sábado para 15/abril/2023 às 10h que o Réu faça a ALTERAÇÃO do EDITAL e designação nova data com cumprimento do prazo do art. 76 da convenção, garantindo a legalidade e formalidades legais, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Em razões recursais (Id 45690845), o agravante afirma ser “condômino do imóvel Qd. 15 Lote 05 Fase 1 (doc. anexo) no condomínio ora Réu e foi convocado para participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA designada para dia 15 de abril 2023 às 10h, sendo que será realizada a citada reunião de forma presencial, nas dependências do condomínio”. Indica nulidades na tramitação do processo eleitoral, visto que ocorreu de forma irregular, porquanto “a sua convocação (edital e formalidades da assembleia e processo eleitoral) foi feita pelos membros da comissão eleitoral e não pela síndica”, bem como não foram cumpridos “os prazos legais, que, com publicação do edital para a realização da assembleia, se deu em menos de 30 (trinta) dias, descumprindo a norma da convenção prevista no art. 76, sendo que o edital foi publicado no dia 24/04/2023”. Assevera a necessidade de realização regular da assembleia geral, nos moldes previstos na Convenção do Condomínio e de acordo com os arts. 1.350 e 1.333 do Código Civil. Aponta a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e formula o pedido abaixo: À luz do exposto, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos termos dos artigos 1.105 e seguintes do Código de Processo Civil, com a reforma da decisão agravada, para nos termos do art. 300 do NCPC, conceder, em caráter de urgência a LIMINAR Inaudita Altera Parte, com o fim de determinar DETERMINAR a SUSPENSÃO da Assembleia Geral Ordinária designada para sábado 15/abril/2023 às 10h, que o Réu faça a ALTERAÇÃO do EDITAL e designação nova data com cumprimento do prazo do art. 76 da convenção, garantindo a legalidade e formalidades legais, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) Preparo nos Ids 45693816 e 45693817. O recurso foi distribuído, em 13/4/2023, às 16h35min, para a e. 6a Turma Cível, para relatoria do eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, e, antes de o relator natural apreciar o pedido liminar, o agravante apresentou a petição de Id 45703944, em 13/4/2013, às 21h23min, requerendo a remessa do feito ao juízo de plantão, com o argumento de que a “presente demanda visa a SUSPENSÃO da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA designada para dia 15 de ABRIL 2023 às 10h”. Os autos foram conclusos a esta plantonista às 22h25, do dia 13/4/20223 (Id 45706082). Pela decisão de Id 45705548 restou consignado que não seria o caso de apreciação da medida em sede de plantão judicial, determinando-se a remessa do feito para exame pelo e. relator natural. Não obstante, o recorrente comparece ao processo, às 10h55 de hoje - 14/4/2023 - em verdadeira emenda ao recurso anteriormente manejado (Id 45715096), com idênticas argumentação e pretensão. Em seguida, às 11h7, novamente o agravante peticiona nos autos requerendo que a petição de emenda seja apreciada pelo juiz natural (Id 45715104). É o relato do necessário. Decido. Como observado na decisão de Id 45705548, o pedido apresentado pelo recorrente, na petição de Id 45703944, não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial, nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 825/2023. E o próprio agravante requer o envio dos autos para apreciação pelo relator natural. Sendo assim, NADA A PROVER, in casu. Faça-se a imediata conclusão do processo para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância